Tribunal: TJES
Processo: 0000736-73.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000736-73.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANK FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO FORMAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de roubo (art. 157,
caput
, c/c art. 70, ambos do CP), à pena de 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 120 dias-multa, em razão de subtração de bens de três adolescentes mediante grave ameaça com simulação de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é idônea a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base, especialmente quanto às circunstâncias judiciais da personalidade e das consequências do crime; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada pelo concurso formal deve ser reduzida de 1/4 para 1/5.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando a conduta do agente revela maior reprovabilidade, como na hipótese de grave ameaça dirigida a adolescentes com intimidação exacerbada.

4. Os antecedentes podem ser negativados quando comprovada extensa folha criminal com condenações definitivas, evidenciando habitualidade delitiva.

5. As circunstâncias do crime justificam exasperação quando demonstrado risco concreto a terceiros, como fuga perigosa em via pública movimentada.

6. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de abalo que extrapole o resultado típico, não sendo suficiente o mero trauma psicológico inerente ao delito de roubo.

7. A utilização de condenações pretéritas para desvalorar a personalidade configura
bis in idem
, pois tais elementos já são considerados nos antecedentes, conforme entendimento do STJ (Tema 1.077).

8. O redimensionamento da pena-base deve observar proporcionalidade e vedação à
reformatio in pejus
, mantendo critério mais benéfico adotado na origem.

9. A compensação integral entre reincidência e confissão espontânea é admitida pela jurisprudência consolidada.

10. No concurso formal, a fração de aumento deve observar o número de infrações, sendo de 1/5 para três delitos, conforme entendimento do STJ.

11. A manutenção da pena de multa em patamar inferior ao legal decorre da vedação à
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

12. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração concreta de resultado que extrapole o inerente ao tipo penal. 2. Condenações criminais pretéritas não podem fundamentar negativamente a personalidade do agente, sob pena de
bis in idem
. 3. No concurso formal, a fração de aumento deve ser fixada conforme o número de delitos, sendo de 1/5 para três infrações.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 70 e 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 603.600/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.09.2020; STJ, AREsp 2.600.624, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025 (Tema 1.077). STJ, HC 603.600/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; STJ, AgRg no HC 951.458/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2024; TJES, ApCrim 5002009-24.2024.8.08.0028, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 16.03.2026; TJRS, ACr 5029422-25.2023.8.21.0015, Rel. Des. Volcir Antônio Casal, j. 24.07.2025; TJDFT, APR 0711042-55.2022.8.07.0004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 18.05.2023; TJMG, EI 0000579-07.2024.8.13.0086, Relª Desª Paula Cunha e Silva, j. 03.02.2026; TJRR, ACr 0854781-53.2024.8.23.0010, Rel. Des. Luiz Fernando Mallet, j. 05.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000736-73.2025.8.08.0024

APELANTE:
FRANK FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FRANK FERREIRA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Em suas razões de id 18297009, a defesa requer, em síntese,
(i)
a redução da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para exasperá-la foi genérica e inidônea; e
(ii)
a alteração da fração de aumento referente ao concurso formal de crimes (art. 70 do CP), pugnando pela redução do patamar de 1/4 (um quarto) para 1/5 (um quinto), alegando ser este o parâmetro jurisprudencial consolidado para a prática de três delitos.

Contrarrazões, no id 18297011, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18871185, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 27 de março de 2025, por volta das 15h40min, na Rua Maria Eleonora Pereira, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o recorrente abordou três adolescentes em via pública. Mediante grave ameaça, exercida com a simulação de porte de arma de fogo sob a camisa e a intimidação verbal de que iria
“estourar a cabeça deles”
, o réu subtraiu três aparelhos celulares e uma bicicleta. O acusado empreendeu fuga na bicicleta, mas acabou atropelado por uma motocicleta e detido por populares até a chegada da Guarda Municipal.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Considerando que a materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual, a análise ora empreendida se restringe ao arrazoado do recorrente.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser fixada com estrita observância ao art. 59 do Código Penal, mediante análise fundamentada das oito circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima), a fim de estabelecer a reprimenda dentro dos limites legais.

Na hipótese, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa para cada crime de roubo. Para tanto, valorou negativamente 5 (cinco) das 8 (oito) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam:
culpabilidade
,
antecedentes
,
personalidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Transcrevo trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“O grau de reprovabilidade da conduta do agente (culpabilidade) é próprio deste tipo penal. O réu abordou três adolescentes que conversavam na calçada, determinando que entregassem os celulares sob grave ameaça de “estourar a cabeça deles”, simulando estar armado. Tal conduta demonstra intensa audácia e destemor, evidenciando uma culpabilidade que transcende o tipo penal. O comportamento do réu revela desprezo pela integridade psicológica das vítimas, especialmente por se tratarem de adolescentes, que sofreram intenso abalo emocional.

O réu ostenta extensa e desfavorável folha de antecedentes, com diversas condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais e relacionados ao tráfico de drogas. Conforme certidão acostada aos autos e mencionada nas alegações finais do MP, Frank Ferreira foi condenado nos seguintes processos criminais: Processo nº 0011304-81.2007.8.08.0024 (roubo), Processo nº 0020465-13.2010.8.08.0024 (roubo), Processo nº 0025826-74.2011.8.08.0024 (tráfico de drogas), Processo nº 0020374-49.2012.8.08.0024 (roubo), e Processo nº 0000402-84.2017.8.08.0035 (tráfico de entorpecentes). Embora algumas dessas condenações possam configurar reincidência, aquelas que não o fazem, por terem transitado em julgado há mais de cinco anos, são consideradas maus antecedentes, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores. A pluralidade de condenações definitivas, especialmente por crimes patrimoniais, evidencia uma vocação criminosa e habitualidade delitiva, que deve ser valorada negativamente.

Não há elementos suficientes nos autos para avaliar a conduta social do réu em seu meio social, familiar ou profissional.

A sequência de crimes patrimoniais e o histórico de tráfico de drogas sugerem uma personalidade voltada para a criminalidade, com desprezo pelas normas sociais e jurídicas. O modus operandi no presente caso, com a ameaça contundente a adolescentes, denota frieza e desrespeito à integridade alheia.

O motivo do crime foi a obtenção de lucro fácil, inerente aos crimes contra o patrimônio. Não há elementos que fujam ao normal do tipo penal.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. O delito foi praticado em plena tarde (15h40min), em via pública, e contra três adolescentes que conversavam na calçada. A simulação de porte de arma e as ameaças proferidas (“explodir a cabeça deles”) aumentaram o temor e o sofrimento das vítimas, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal de roubo simples. Além disso, o réu se evadiu em uma das bicicletas subtraídas, passando por veículos na Avenida Fernando Ferrari e sendo atropelado por uma motocicleta antes de ser detido por populares, o que impôs intenso risco a pessoas inocentes que circulavam em via pública desta Capital.

As consequências do crime são desfavoráveis. As vítimas, por serem adolescentes, sofreram intenso abalo emocional, necessitando de acompanhamento por familiares. O crime, mesmo com a recuperação dos bens, gerou trauma e insegurança nos ofendidos, consequências que transcendem o mero prejuízo material e que são, portanto, relevantes para a dosimetria.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Estavam conversando na calçada quando foram surpreendidas pela ação do réu.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime são desfavoráveis ao réu.

Assim, a pena-base para cada um dos crimes de roubo é fixada em 05 (CINCO) ANOS e 06 (SEIS) MESES de RECLUSÃO e 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA no valor unitário equivalente a 1/30 (UM TRIGÉSIMO) do salário-mínimo vigente à época do delito.”

Analisando a fundamentação empregada, constato que a avaliação desfavorável da
culpabilidade
deve ser integralmente mantida, porquanto a conduta do réu revelou acentuada audácia e extrapolou a normalidade do tipo penal ao proferir ameaça verbal intensa a adolescentes, afirmando que estouraria suas cabeças caso gritassem, o que denota um juízo de reprovação mais elevado e não se confunde com a elementar do crime.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame:1. Apelação criminal interposta pela defensoria pública contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP, com incidência da agravante de reincidência (...) III. Razões de decidir: (...) 5. A pena-base fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão merece redução, pois,
embora justificada a valoração negativa da culpabilidade (crime praticado contra adolescente) e dos antecedentes
, deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão. Mantidos os 14 dias-multa, porque permanece a proporcionalidade com a privativa de liberdade. 6. A agravante da reincidência justifica a elevação da pena intermediária em 1/6, alcançando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, assim como o regime fechado. lV. Dispositivo e tese:1. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal rejeitada. 2. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantida a sentença quanto ao mais. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226, II, do CPP, corroborado por outros elementos probatórios, é válido para fundamentar a condenação pelo crime de roubo. -----------dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §1º, a, §2º, a, 44, 61, I, 77, 157, caput; CPP, arts. 226, II, 387, §2º; LEP, art. 112, VII. Jurisprudência relevante citada: Não citada.

(TJRS; ACr 5029422-25.2023.8.21.0015; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Volcir Antônio Casal; Julg. 24/07/2025; DJERS 24/07/2025)
(grifei)

______________

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. PRÁTICA DE CRIME CONTRA ADOLESCENTE E NA PRESENÇA DE MENOR. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. AUMENTO PROPORCIONAL. RESIDUAL DE 1/12. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
O fato de o acusado cometer o crime contra vítima adolescente e na presença de menor constitui fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, pois torna-se mais reprovável a conduta do agente que se aproveita da vulnerabilidade inerente à pessoa para praticar o delito.
2. O reconhecimento da multirreincidência requer maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 3. É admissível a compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza um acréscimo de 1/12. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF; APR 07110.42-55.2022.8.07.0004; 170.3762; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 18/05/2023; Publ. PJe 29/05/2023)
(grifei)

Os
antecedentes
também foram acertadamente negativados, haja vista que o recorrente ostenta extensa folha criminal com diversas condenações definitivas anteriores por crimes patrimoniais e tráfico de drogas, o que afasta qualquer alegação de fundamentação genérica neste ponto.

De igual modo, as
circunstâncias do crime
merecem maior censura, considerando que o réu, ao empreender fuga na bicicleta subtraída, zigue-zagou pela movimentada Avenida Fernando Ferrari até colidir com uma motocicleta, gerando risco concreto à integridade física de terceiros inocentes.

Por outro lado, divirjo do juízo sentenciante no tocante às
consequências do crime
. O Magistrado de origem fundamentou a referida exasperação no abalo emocional sofrido pelos adolescentes, baseando-se unicamente em seus depoimentos sobre a necessidade de apoio familiar.

Contudo, o trauma psicológico, o susto e o nervosismo constituem reações ordinárias aos crimes praticados com violência ou grave ameaça, não sendo suficientes, por si sós, para justificar a exasperação da pena-base. Para tanto, exige-se a demonstração concreta de abalo psicológico anormal e relevante, evidenciado por elementos idôneos dos autos, tais como prova pericial, relatórios ou prontuários médicos, ou outros documentos consistentes, que indiquem repercussões psíquicas intensas e duradouras, como transtornos diagnosticáveis ou prejuízo significativo à rotina da vítima, o que não se verifica no caso.

A título elucidativo, seguem julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO E NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VOTO MINORITÁRIO FAVORÁVEL. INTERESSE RECURSAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...) III. Razões de decidir 3. Os embargos infringentes, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, são cabíveis apenas quando há voto vencido mais favorável ao acusado, limitando-se ao ponto de divergência. Inexistindo voto minoritário quanto às teses absolutória e de nulidade, falta interesse recursal nessa parte. 4.
A perda patrimonial decorrente do roubo praticado no caso concreto, e o abalo emocional da vítima constituem consequências que justificam a exasperação da pena-base.
lV. Dispositivo e tese 7. Preliminar acolhida e parte do recurso não conhecida. Na parte conhecida, embargos infringentes rejeitados. Teses de julgamento:1. Os embargos infringentes limitam-se às matérias objeto de voto vencido mais favorável ao acusado, inexistindo interesse recursal quanto aos pontos decididos por unanimidade. 8. A perda patrimonial, via de regra, é inerente ao delito de roubo, mas tal constatação não elide a ponderação de que o valor do prejuízo sofrido deve ser considerado em cada caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 609, parágrafo único; CP, arts. 59, 33 §§ 2º e 3º, 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC nº 951.458/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, j. 18.12.2024. V. V.
A valoração negativa das consequências do delito somente é legítima quando o prejuízo ou o dano ultrapassa o resultado típico esperado pelo crime, sendo vedado o uso de fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.
A perda patrimonial decorrente do roubo praticado no caso concreto, e o abalo emocional da vítima constituem consequências ordinárias do tipo penal, não podendo justificar a exasperação da pena-base.

(TJMG; EI-Nul 0000579-07.2024.8.13.0086; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 03/02/2026; DJEMG 04/02/2026)
(grifei)

______________

(...) 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, fixando pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. (...) III. Razões de decidir 3. A análise da personalidade do agente deve ser reformada, uma vez que se fundamentou em condenação criminal transitada em julgado já utilizada para negativar os antecedentes, o que configura bis in idem e viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.077. 4.
A valoração das consequências do crime deve ser afastada, pois o temor sofrido pela vítima e a perturbação da paz social são elementos inerentes ao tipo penal de roubo, não se admitindo a exasperação da pena-base sem a demonstração de um resultado que transcenda o ordinariamente esperado para o delito
, em harmonia com a jurisprudência desta Câmara Criminal (TJRR. ACr 0837338-94.2021.8.23.0010, Rel. Des. LEONARDO CUPELLO, Câmara Criminal, public. : 23/11/2022). lV. Parecer da Procuradoria de Justiça 6. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. A decisão está em consonância com o parecer. V. Dispositivo 7. Provimento do recurso para reformar a sentença e redimensionar a pena do apelante, fixando-a em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

(TJRR; ACr 0854781-53.2024.8.23.0010; Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Fernando Mallet; Julg. 05/09/2025; DJE 05/09/2025)
(grifei)

Outrossim, compreendo pelo afastamento da valoração negativa da
personalidade
do agente. A sentença fundamentou a referida vetorial afirmando que a sequência de crimes patrimoniais e o histórico de tráfico de drogas sugeririam uma personalidade voltada para a criminalidade.

Contudo, a utilização de condenações criminais pretéritas ou anotações na folha de antecedentes não constituem fundamentação idônea para desvalorar a personalidade ou a conduta social, uma vez que tais elementos já são sopesados nos maus antecedentes ou na reincidência. Além disso, o histórico criminal não serve para aferir o entrosamento social do réu (TJES; ApCrim 5002009-24.2024.8.08.0028; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Data 16/03/2026).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico, inclusive em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.077), no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para valorar negativamente a conduta social ou a personalidade. A título elucidativo, destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL BASEADA NA EXISTÊNCIA DE PROCESSOS PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1077
.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial manejado pelo agravante, que foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal C.C. 244-B do ECA. 2. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, em razão da valoração negativa de sua conduta social, baseada exclusivamente na existência de outros processos penais em curso. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta social do recorrente, baseada exclusivamente em processos penais em curso, é válida para a dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
5. A conduta social deve ser avaliada com base no comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, e não pode ser negativamente valorada com base em processos penais em curso. 6. O Recurso Especial foi provido para declarar a inexistência de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase do processo de aplicação da reprimenda em relação ao recorrente. lV. Dispositivo 7. Recurso provido.

(STJ; AREsp 2.600.624; Proc. 2024/0108382-1; MA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
(grifei)

Portanto, afasto a valoração negativa da
personalidade
e das
consequências do crime
, remanescendo três vetoriais desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito.

No tocante ao redimensionamento da reprimenda, constata-se que o Magistrado sentenciante, ao exasperar a pena mínima legal, adotou um critério manifestamente mais benéfico ao réu do que as frações ideais costumeiramente recomendadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025).

Sendo assim, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
e às diretrizes do Tribunal da Cidadania, notadamente o Tema 1.214
1
, redimensiono a reprimenda, preservando a proporção adotada pelo juízo de origem quanto às três circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive no tocante à pena de multa. Fixo, portanto, a pena-base em
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de origem reconheceu a incidência da agravante da reincidência específica e da atenuante da confissão espontânea, promovendo a compensação integral entre ambas, medida que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência e que mantenho incólume, preservando a pena intermediária no patamar de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena da Parte Especial do Código Penal, porém incide a regra do concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do referido diploma legal, já que o recorrente, mediante uma única ação fracionada no mesmo contexto, atingiu o patrimônio de três vítimas distintas.

Nesse particular, entendo que assiste razão à defesa ao pleitear a redução da fração de aumento. O Magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/4 (um quarto). No entanto,
“nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3
para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”
((HC n. 603.600/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

Sendo inconteste a prática de exatos 3 (três) crimes de roubo em concurso formal, a fração rigorosamente aplicável é a de 1/5 (um quinto). Aplicando este índice sobre a pena intermediária, obtém-se um acréscimo de 12 (doze) meses e 14 (catorze) dias, tornando a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias.

Em relação à pena de multa, embora o art. 72 do Código Penal determine a soma integral das sanções pecuniárias no concurso de crimes, o juízo de origem adotou critério mais vantajoso ao réu, fixando-a em
120 (
cento e vinte
)
dias-multa
. Diante da impossibilidade de agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a multa definitiva neste patamar.

Mantenho o regime inicial
fechado
estipulado na sentença, tendo em vista tratar-se de réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais negativas, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para (i) afastar a valoração negativa da personalidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, bem como para (ii) aplicar a fração de 1/5 (um quinto) referente ao concurso formal de crimes na terceira fase.

Por conseguinte, redimensiono a pena definitiva de
FRANK FERREIRA
para
5 (
cinco
)
anos,
10 (
dez
)
meses e
16 (
dezesseis
)
dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mantendo o
pagamento de
120 (
cento e vinte
)
dias-multa.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

1
Cf. REsp n. 2.058.971/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.